Tribunal: TJMT
Processo: 1010557-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOS N.o 1010557-85.2019.811.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Embargantes: Guilherme Augustin e Luciana Fischer
Embargada: AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeito suspensivo, opostos por Guilherme Augustin e Luciana Fischer contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, e rejeitou os embargos de declaração opostos pelos embargantes Guilherme Augustin e Luciana Fischer (Id. 124716151).
Inicialmente, os embargantes relatam que, em face da decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que homologou o plano de recuperação judicial, foram interpostos três agravos de instrumento, razão pela qual, em respeito ao artigo 55, §3o, do CPC, os aludidos recursos deveriam ter sido julgados em conjunto, evitando-se decisões conflitantes.
Aduzem que esta Colenda Câmara, ao negar provimento aos recursos interpostos pelo Banco Bradesco e Banco do Brasil, decidiu, por unanimidade, que houve a devida observância aos requisitos do cram down, sendo que o recurso do Banco Bradesco (no 1011780-73.2019.811.0000), inclusive, já foi atingido pelo manto da coisa julgada.
Por força disso, sustentam que “uma vez que a decisão homologatória consiste em sentença unitária, cujos efeitos jurídicos prevalecem com relação à coletividade, os respectivos recursos, por consequência, têm o condão de impor a força do édito a todas as partes.”
Pontuam que “essa importante questão, de ordem pública, não foi observada no v. acórdão embargado, embora sua análise seja essencial diante do efeito translativo dos recursos e do cenário de insegurança jurídica contido no panorama atual. Nesse diapasão, a insegurança jurídica é latente, ante o fato de que houve grave ofensa à coisa julgada, como depreende-se do conflito entre o acórdão do RAI n. 1011780-73.2019.8.11.0000 (com trânsito em julgado) com o acórdão prolatado no recurso em exame.”
Realçam que “o quanto exposto acima, per se, impõe o acolhimento dos embargos de declaração em exame, ante a matéria de ordem pública em comento, assim como em virtude do efeito translativo existente, para que seja observado o entendimento firmado no RAI n. 1011780-73.2019.8.11.0000, que teve o trânsito em julgado certificado em 22/7/2021 (vide Doc. 5), no sentido de que houve o preenchimento de todos os requisitos necessários para a homologação do Plano de Recuperação Judicial por cram down, sob pena de restar configurada violação ao manto da coisa julgada e aos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.”
Noutro viés, alegam que não procede o entendimento firmado no acórdão ora embargado, no sentido de que não teriam sido apontadas as contradições do julgado, uma vez que são evidentes as contradições existentes entre o acórdão que acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração da AFARE para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 70427458), e o acórdão que anteriormente havia desprovido o referido agravo (Id. 36478499).
Apontam, ainda, que “o v. acórdão foi omisso acerca da (i) incidência do §4o, art. 37 da Lei 11.101/05; (ii) impossibilidade de ser ratificado um ato que não foi exercido (inaplicabilidade do art. 662 do Código Civil), sendo lídima a pretensão dos Embargantes de que aludido vício seja sanado, sob pena de violação ao art. 489, §1o, inc. IV, do Código de Processo Civil.”
Alegam que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão excepcional de efeito suspensivo aos embargos declaratórios, nos termos do artigo 1026, §1o, do CPC, até julgamento dos referidos embargos, suspendendo os efeitos do comando do v. acordão embargado.
É o relatório.
Decido.
A previsão de concessão de efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração está expressa no artigo 1.026, § 1°, do CPC, que assim preconiza:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1° A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano ou de difícil reparação”.
Ainda, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a recurso que, originalmente não o possui, encontra guarida também no parágrafo único do artigo 995 do CPC:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na hipótese vertente, verifico que os embargantes trouxeram à baila questões relevantes, que justificam, a princípio, a concessão do efeito suspensivo pretendido, ao passo que demonstraram, após longo arrazoado, situação fática e jurídica acerca do processo recuperacional, a preencher os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
A propósito, a eventual não suspensão dos efeitos do acórdão embargado autoriza o cumprimento da decisão deste Relator, que deferiu o pedido da AFARE, no sentido de reformar a decisão de primeiro grau e anular a Assembleia Geral dos Credores para que outra seja realizada, sem as irregularidades apontadas.
Todavia, noutra oportunidade, a embargada AFARE I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, não se opôs ao pedido de adiamento da Assembleia Geral de Credores (Id. 83944488), motivo pelo qual não vislumbro a ocorrência de risco de dano inverso na hipótese a concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, embora via de regra, os embargos de declaração não possuam efeito suspensivo, no caso em apreço mostra-se pertinente a sua concessão, até mesmo para oportunizar a apresentação de resposta pela embargada, bem como parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, sem prejuízo, inclusive, de eventuais tratativas de acordo entre as partes, conforme já esboçado em outras oportunidades.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, defiro o efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração interposto, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.026, §1o, ambos do CPC/2015.
Intime-se a embargada, para, querendo, apresentar resposta.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado